Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718602-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LISIANE DALVA CAETANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRO RECURSO. INOVAÇÃO. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que apresenta matéria pendente de julgamento em outro recurso. 2. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na origem. 3. A tese apresentada exclusivamente no agravo de instrumento não pode ser apreciada pelo Tribunal, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 7o, 8o, 489, 502, 503, 505, 507, 508, 1.021 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao alterar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização e determinando a aplicação do IPCA-E, conforme requerido pela parte recorrida, somente após a expedição dos precatórios, ofende a coisa julgada e deixa de observar a preclusão. Afirma, ainda, que o entendimento adotado no acórdão esbarra na tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 730.462 (tema 733), bem como pelo STJ, sob o rito dos repetitivos, no REsp 1.495.146 (tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009